Tribunal: TJBA
Processo: 8015324-44.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015324-44.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILVANDA CARVALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, TAIRONE FERRAZ PORTO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (7)

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SISTEMA DE MARGENS CONSIGNÁVEIS. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DAS CONTRATAÇÕES. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO ESTADUAL N. 17.251/2016. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado por servidora pública, o qual visava afastar descontos incidentes sobre sua remuneração sob alegação de ilegalidade por suposta extrapolação do limite consignável e violação ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de direito líquido e certo a justificar o cabimento do mandado de segurança; (ii) estabelecer se os descontos realizados na remuneração da agravante podem ser considerados ilegais à luz do regime jurídico das margens consignáveis previsto no Decreto Estadual n. 17.251/2016, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O mandado de segurança exige direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, sendo incompatível com a necessidade de dilação probatória.
A análise da legalidade dos descontos depende da correta classificação das rubricas conforme as múltiplas margens consignáveis previstas no Decreto Estadual n. 17.251/2016.
Inexiste nos autos o histórico completo das contratações, o que impede a verificação da natureza das obrigações e da ordem cronológica dos descontos.
A aferição da legalidade dos descontos exige exame de contratos, classificação das consignações e análise técnica incompatível com o rito mandamental.
O regime normativo estabelece margens autônomas para diferentes espécies de consignações, não sendo possível aferir ilegalidade por simples soma global dos descontos.
A presunção de legalidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta, inexistente nos autos.
A legislação sobre superendividamento (Lei n. 14.181/2021) prevê procedimento próprio, com fase conciliatória e plano de pagamento, incompatível com o mandado de segurança.
A via eleita mostra-se inadequada para revisão ampla do endividamento da servidora e reorganização das consignações em folha.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015324-44.2021.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante GILVANDA CARVALHO OLIVEIRA e como Impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (7).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça